Tribunal: TJMT
Processo: 0013636-49.2008.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013636-49.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), OGNOM FORTALEZA DE MORAIS - CPF: 333.925.794-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDA MARIA DE MATOS ZANAO - CPF: 667.196.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER BATISTA MOREIRA - CPF: 362.196.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AUDETH ALVES DOS SANTOS - CPF: 973.564.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IEDA LUCIELI DE ALMEIDA - CPF: 346.349.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLUCIA CIPRIANO RIBEIRO - CPF: 209.525.381-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON MOREIRA SOARES - CPF: 329.064.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DA SILVA MORAES - CPF: 695.596.431-34 (APELANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SILVA - CPF: 469.832.019-49 (ADVOGADO), MARINO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 868.492.631-53 (APELANTE), RAIMUNDO NONATO DA SILVA - CPF: 408.552.872-68 (APELANTE), VALTER BATISTA MOREIRA - CPF: 362.196.491-68 (APELANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA –
SEGURO HABITACIONAL –
VÍCIOS ESTRUTURAIS DE CONSTRUÇÃO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE FACE Á CONSTATAÇÃO PERICIAL DE INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DESABAMENTO DOS IMÓVEIS – CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS –
EXCLUSÃO DE COBERTURA – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA EM RELAÇÃO AOS DANOS SUPORTADOS PELO MUTUÁRIO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constatada a existência de vícios estruturais e de construção nos imóveis objeto de contrato de seguro habitacional, deve ser acolhido o pedido indenizatório e condenadas as partes requeridas à indenização correspondente, pois, conforme jurisprudência consolidada do eg. STJ, “como se trata de vícios estruturais, intrínsecos à construção vinculada ao SFH, é incabível a sua exclusão quanto à cobertura por seguro obrigatório” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1648820/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 28/09/2020, DJe 20/10/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0013636-49.2008.8.11.0041 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JEAN DA SILVA MORAES,

MARINO DE ALMEIDA SILVA e RAIMUNDO NONATO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Responsabilidade Securitária
”

(Proc. no 0013636-49.2008.8.11.0041 – Código 343269), ajuizada pelos apelantes contra SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, em cujo polo passivo foi posteriormente incluída a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, julgou improcedente o pedido por não divisar a ocorrência do sinistro notificado pelos autores/apelantes, notadamente porque a perícia realizada nos autos “n
ão constatou indícios de desmoronamento, ou qualquer outro risco previsto na cláusula 3a, decorrentes de vícios de construção
”, tendo o i. perito esclarecido, ainda, que “
não há ameaça de desmoronamento total ou parcial até o presente momento nas edificações originais
” (cf. Id. no 73630564 e 73630565).

Os apelantes sustentam que a hipótese dos autos retrata “
a ocorrência de um acidente de consumo, fato do produto ou do serviço, na terminologia do Código de Defesa do Consumidor, por apresentar defeito, além do vício de qualidade
”, porque, na construção dos seus imóveis foi empregado “
material construtivo de péssima qualidade
” que “
os tornam, em curto espaço de tempo, impróprios à finalidade a que se destinam
”, ou, no mínimo, em diminuição de seu valor. Aduzem, pois, que “
a responsabilidade pelo fato do produto decorre da existência de defeito de concepção, de projeto, e de produção, que envolve os vícios de construção narrados
” (sic – cf. Id. no 73630570 - pág. 4/5).

Argumentam que não lhes pode ser exigido “
que conhecessem e declarassem a existência dos vícios que, ocultos a princípio, remontam a época da construção dos imóveis
”, até porque “
muitos dos vícios, mesmo que decorrentes de material de baixa qualidade e técnica de construção inapropriada não estavam evidentes quando da confecção do contrato de seguro
”; pontuam que Cláusula 4a, alusiva aos riscos excluídos, “
não faz menção à exclusão da cobertura
(de)
defeitos construtivos
”, e que o item 3.1 do anexo 12 da apólice “
traz em sua cláusula
(...)
expresso reconhecimento da cobertura por vícios construtivos, quando determina a adoção de medidas quando esta cobertura for reconhecida
” (sic – cf. Id. no 73630571 - pág. 2/4).

Asseveram, por fim, que “
restou evidenciado no laudo pericial que os danos encontrados
(nos imóveis)
são vícios construtivos ou falhas na construção, embora em menor proporção
”, alguns “
decorrentes da utilização de material inadequado, técnicas de edificação não recomendáveis, etc.
”, sendo que todos eles, porém, conforme argumentam, “
são indenizáveis,
(...)
mesmo que o laudo não tenha apontado a ameaça de desmoronamento
” (sic – cf. Id. no

73630573 - pág. 5).

Pedem, pois, reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente, condenando-se as rés à indenização correspondente.

Nas contrarrazões, as rés/apeladas refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 73630576 e 73630577 a 73630578).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os apelantes ajuizaram
ação “
Ordinária de Responsabilidade Securitária
” contra a Seguradora Sul América dizendo que “
verificaram, passados alguns anos após a comercialização e financiamento dos seus imóveis,
(...)
a existência de sinistros graves, tais como defeitos nas estruturas dos imóveis, com infiltrações e rachaduras generalizadas nos tetos, pisos e paredes
”, etc., o que, segundo eles, “
poderá ocasionar o desabamento dos referidos imóveis, entre outros problemas mais
” (sic – cf. Id. no 73627478 - pág. 9).

Justificam o ajuizamento da demanda dizendo que visam “
receber, com a propositura desta ação, justa indenização pelos danos existentes, com a condenação da Seguradora Requerida ao pagamento da quantia necessária à recuperação dos imóveis, no estado em que receberam do agente financeiro, pois, encontram-se correndo risco de desmoronamento total ou parcial
” (sic – cf. Id. no 73627479 - pág. 2).

A r. sentença, porém, julgou improcedente o pedido por admitir, de um lado, existe obrigação de indenizar em caso de efetiva ou potencial ocorrência de desabamento total ou parcial, ainda que decorrente de vícios estruturais ou de construção, mas, lado outro, que o laudo pericial atestou inexistir esse receio no caso dos autos.

Confira-se, a propósito, trecho da sentença:

“A partir dessa perspectiva,
infere-se que uma das justas expectativas do segurado
, ao aderir ao seguro habitacional obrigatório para aquisição da casa própria pelo SFH,
é a de receber o bem imóvel próprio e adequado ao uso a que se destina
. E a essa expectativa legítima de garantia corresponde a de
ser devidamente indenizado pelos prejuízos suportados em decorrência de danos originados na vigência do contrato e geradores dos riscos cobertos pela seguradora, segundo o previsto na apólice, como razoavelmente se pressupõe ocorrer com os vícios estruturais de construção
. (...)

No que tange as coberturas contratadas, extrai-se da apólice que os danos físicos do contrato de seguro são aqueles definidos nas condições particulares.

Nas “condições particulares para os riscos de danos físicos” do contrato de seguro, verifica-se na cláusula 3a que os riscos cobertos são (fl. 204):

“CLÁUSULA 3a – RISCOS COBERTOS

3.1. Estão cobertos pelas presentes Condições todos os danos ao objeto do seguro, causados por:

a) incêndio;

b) explosão;

c) desmoronamento total;

d) desmoronamento parcial, assim entendido a destruição ou desabamento de paredes, vigas ou outro elemento estrutural;

e) ameaça de desmoronamento, devidamente comprovada;

f) destelhamento;

g) inundação ou alagamento;”

Assim, interpretando-se a apólice do seguro habitacional de acordo com os princípios do Código de Defesa do Consumidor,
demonstrada a hipótese de desmoronamento total ou parcial ou risco iminente de sua ocorrência
, mesmo que em razão de vício de construção,
a seguradora estará obrigada a satisfazer a obrigação de indenizar
.

(...)

No caso em tela, para verificação acerca do estado dos imóveis, foi realizada a perícia in loco nos imóveis, tendo o perito concluído que:

“7. CONCLUSÃO

São apontadas no presente Laudo Pericial as principais não conformidades construtivas e manifestações patológicas verificadas nas casas do bairro Lagoa Azul na cidade de Cuiabá – MT
, ressaltando que atualmente as mesmas não apresentam risco à estabilidade e nem interdição no uso da edificação
. Porém, são necessárias correções para que não afetem as condições de utilização e habitualidade dos espaços, do contrário haveria comprometimento na vida útil destes sistemas e o conforto dos usuários.

Verificou-se a falta de impermeabilização e/ou impermeabilização ineficiente na fundação das casas e a utilização de reboco de areia com goma com traço inadequado, gerando umidade ascendente e descolamento do reboco.”

Ainda, em resposta aos quesitos da Requerida (fl. 896), o perito esclareceu que não há ameaça de desmoronamento total ou parcial até o presente momento nas edificações originais.

Nesse cenário, tendo em vista que a perícia não constatou indícios de desmoronamento, ou qualquer outro risco previsto na cláusula 3a, decorrentes de vícios de construção, não prevalece a cobertura da apólice, de modo que a segurada não possui direito à indenização.

Nessas circunstâncias, portanto, não há como se considerar a ocorrência do sinistro previsto na apólice. (...)

Por fim, ressalte-se que o laudo acostado aos autos é conclusivo e se mostra como meio idôneo de prova, pois descreve nitidamente a situação dos imóveis vistoriados e suficiente à solução da demanda.

Assim, ante a ausência de indícios de desmoronamento, a improcedência da demanda é medida que se impõe”
–
grifei
e
destaquei
.

No apelo, os autores se agarram à tese de que o laudo pericial constatou a existência do que eles dizem serem “
vícios construtivos ou falhas na construção
”, e que, independentemente da existência ou não do risco de desmoronamento, estes geram, por si só, dever de indenizar, seja porque a apólice não exclui expressamente a cobertura desses danos/vícios, ou então por tratar-se de
“
acidente de consumo
(ou)
fato do produto ou do serviço
”.

Pois bem. A questão da
responsabilidade civil da Seguradora em relação aos danos suportados pelos autores já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou o entendimento de que “
os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional
”
(STJ – 3a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1768703/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 19/10/2020, DJe 29/10/2020)
.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. (...) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SFH. ADESÃO AO SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO (VÍCIOS OCULTOS). BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 2.
O propósito recursal é decidir se os prejuízos resultantes de sinistros relacionados a vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional obrigatório
, vinculado a crédito imobiliário concedido para aquisição de imóvel pelo Sistema Financeiro da Habitação - SFH. (...) 5. Em virtude da mutualidade ínsita ao contrato de seguro, o risco coberto é previamente delimitado e, por conseguinte, limitada é também a obrigação da seguradora de indenizar; mas o exame dessa limitação não pode perder de vista a própria causa do contrato de seguro, que é a garantia do interesse legítimo do segurado. 6. Assim como tem o segurado o dever de veracidade nas declarações prestadas, a fim de possibilitar a correta avaliação do risco pelo segurador, a boa-fé objetiva impõe ao segurador, na fase pré-contratual, o dever, dentre outros, de dar informações claras e objetivas sobre o contrato, para permitir que o segurado compreenda, com exatidão, o verdadeiro alcance da garantia contratada, e, nas fases de execução e pós-contratual, o dever de evitar subterfúgios para tentar se eximir de sua responsabilidade com relação aos riscos previamente determinados. (...) 10. A interpretação fundada na boa-fé objetiva, contextualizada pela função socioeconômica que desempenha o contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, leva a concluir que
a restrição de cobertura, no tocante aos riscos indicados, deve ser compreendida como a exclusão da responsabilidade da seguradora com relação aos riscos que resultem de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem
, tendo como baliza a expectativa de vida útil do imóvel, porque configuram a atuação de forças normais sobre o prédio. 11.
Os vícios estruturais de construção provocam, por si mesmos, a atuação de forças anormais sobre a edificação, na medida em que, se é fragilizado o seu alicerce, qualquer esforço sobre ele - que seria naturalmente suportado acaso a estrutura estivesse íntegra - é potencializado, do ponto de vista das suas consequências, porque apto a ocasionar danos não esperados na situação de normalidade de fruição do bem
. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido” (STJ – 2a Seção – REsp 1804965/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/05/2020, DJe 01/06/2020 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. RECONSIDERAÇÃO. PRECEDENTE. 1. Os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no tempo, mesmo após a conclusão do contrato, para acobertar o sinistro concomitante à vigência deste, ainda que só se revele depois de sua extinção (vício oculto). 2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes a fim de se reconsiderar o acórdão de fls. 2.254/2.259 (e-STJ) para dar provimento ao recurso especial” (STJ – 3a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1768703/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 19/10/2020, DJe 29/10/2020).

“
EMENTA:
(...) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INAPLICABILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a interpretação fundada na boa-fé objetiva, contextualizada pela função socioeconômica que desempenha o contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, leva a concluir que a restrição de cobertura, no tocante aos riscos indicados, deve ser compreendida como a exclusão da responsabilidade da seguradora com relação aos riscos que resultem de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, tendo como baliza a expectativa de vida útil do imóvel, porque configuram a atuação de forças normais sobre o prédio" (REsp 1.804.965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2020, DJe de 1o/06/2020). 3.
No caso, como se trata de vícios estruturais, intrínsecos à construção vinculada ao SFH, é incabível a sua exclusão quanto à cobertura por seguro obrigatório
. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1648820/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 28/09/2020, DJe 20/10/2020 –
grifei
).

Portanto, deve ser acolhido o pedido autoral e repelida a tese defensiva da Seguradora de falta de cobertura de danos causados ao imóvel do mutuário em decorrência de vícios de construção.

O item 17.3 da Cláusula 17a da Apólice dispõe que “
a falta de pagamento da indenização, no prazo fixado no item 16.2 da Cláusula 16a destas Condições, sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da indenização devida, para cada decêndio ou fração de atraso
”.

Por sua vez, o mencionado item 16.2 estabelece que “
o pagamento das indenizações para os sinistros, com a documentação complementada até o dia 25 de cada mês, processar-se-á até o dia 25 do mês seguinte ao do recebimento, pela Seguradora, da totalidade dos documentos que permitem concluir o exame da cobertura e calcular o valor da indenização devida
” (cf. Id. no 73629454 - pág. 3).

No caso, como o dever de indenizar só é reconhecido por este acórdão, e ainda não é possível quantificar o valor indenizatório, descabe o acolhimento do pedido de pronta imposição da referida multa contratual.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, condenando a Seguradora/ré e a Financiadora/ré à indenização dos danos causados aos imóveis dos autores em razão dos vícios construtivos, estes que devem ser aferidos em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, I, do CPC.

Condeno as rés, ainda, aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor das indenizações securitárias aferido em liquidação de sentença.

Custas recursais pelas apeladas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021